Tribunal: TJSP
Processo: 1009525-14.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA FUNDADA EM CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE CONVICÇÃO QUANTO À EFETIVA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO LOCATÍCIA – PRESENÇA, EM CONTRAPARTIDA, DE DADOS QUE EVIDENCIAM QUE O RÉU OCUPA O IMÓVEL A TÍTULO DIVERSO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – RECONHECIMENTO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 373, I, DO CPC –

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA FUNDADA EM CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE CONVICÇÃO QUANTO À EFETIVA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO LOCATÍCIA – PRESENÇA, EM CONTRAPARTIDA, DE DADOS QUE EVIDENCIAM QUE O RÉU OCUPA O IMÓVEL A TÍTULO DIVERSO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – RECONHECIMENTO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MODIFICADA

RECURSO PROVIDO